Tribunal: TJPA
Processo: 0000330-79.2013.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000330-79.2013.8.14.0097

APELANTE: ALESSANDRO MODESTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000330-79.2013.8.14.0097

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Benevides/PA

Apelante: Alessandro Modesto da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, I e II do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Preliminar de nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há,
in casu
, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2.1) Confissão do recorrente na fase policial, não confirmada em juízo em razão da decretação de revelia do réu. Elemento de informação que não deve ser desprezado
durante a fase judicial, sendo plenamente possível que ele se some à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado.

2.2) O

depoimento, em juízo, do investigador de polícia, bem como as declarações da vítima na fase judicial corroboram o depoimento do acusado, colhido no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia.

2.3)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, em que as demais provas reunidas conferem verossimilhança ao relato, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovadas.

3) Causa de aumento de pena. Manutenção.

3.1) No que concerne ao pedido de desclassificação da qualificadora de uso de arma de fogo, de igual forma, não merece prosperar, posto que a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime. Súmula 14 do TJPA.

3.2) Para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário a identificação de todos os agentes que participaram da empreitada criminosa,
bastando, tão somente, a comprovação, por prova idônea da participação de outra pessoa, o que restou verificado no presente caso.

3.3) N
ão é possível minorar a fração aplicada a tal título, uma vez que tanto o emprego de arma de fogo quanto o concurso de pessoas, tratam-se de causa de aumento do pena, cuja fração de aumento foi previamente estipulada pelo legislador. Fração mínima de 1/3 (um terço) já aplicada.

4) Dosimetria da Pena. Reforma. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as consequências do crime não são suficientes para esse fim, eis que são elementares do tipo. Fixo pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido para
afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/12/2022 e 15/12/2022,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),
10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO MODESTO DA SILVA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos da ação penal n° 0000330-79.2013.8.14.0097, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do salário mínimo mensal.

Em suas
razões recursais
(Num. 9429570 – Pág. 1/9), alega, preliminarmente, que não foi realizado o reconhecimento formal do acusado, nos termos do que preceitua o art. 226 do CPP, o que entende ensejar nulidade do feito.

Assevera que o órgão acusatório não se desincumbiu do seu ônus probatório necessário a condenação, pelo o que requer a absolvição ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, IV, V e VII do CPP.

Em caso de manutenção da condenação, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea na sentença.

Ademais, entende não ser causa de aplicação das causas de aumento de emprego de arma, uma vez que nenhuma arma foi apreendida, de modo que entende restar dúvidas acerca do seu efetivo emprego na prática delituosa, bem como do seu potencial lesivo.

Quanto ao concurso de pessoas, também requer seu afastamento, eis que o outro acusado não foi encontrado consigo.

Subsidiariamente, requer que seja aplicado a fração de 1/6 (um sexto) relativamente a essas causas de aumento, por ser a menor fração possível.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9429571 – Pág. 1/11 e Num. 9429572 – Pág. 1/9), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, tão somente, para reformular a dosimetria da pena na primeira fase, redimensionando a pena-base ao mínimo legal (Num. 10387148 – Pág. 1/13).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa limitou-se a indicação pela população do suposto autor do roubo, sem ao menos tê-lo visto antes ou feito uma investigação formal e, portanto, não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de mera recomendação, para, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

No entanto, superando este entendimento, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

In casu
, extrai-se do depoimento da vítima em juízo, que a identificação do recorrente só foi possível por meio de informações extraídas da população local (Num. 9429552 – Pág. 1 – 00:05:00), logo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

Pende destacar que o réu, ao ser abordado pela polícia, soube indicar com exatidão onde encontravam-se os pertencentes subtraídos da vítima, no interior de uma mata, portanto, o
réu foi preso em flagrante delito

na posse da
res furtiva
, conforme extrai-se do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Num. 9429514 – Pág. 5).

Há, portanto, na situação em análise, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Neste sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2.

Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório
.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) (grifo nosso).

Diante disso,
rejeito a preliminar de nulidade processual suscitada
.

Passo a análise do mérito
.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Analisando os autos, observa-se que o réu foi preso em flagrante na modalidade presumido, em razão de ter indicado o local onde os objetos roubados estavam escondidos.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a
decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(Num. 9429514 – Pág. 5), o qual atestou a apreensão de
um televisor LC, marca LG de 32’’, um aparelho notebook, marca Acer, modelo 5250 e uma mochila com material escolar
, pelo
depoimento da vítima em juízo
(Num. 9429552 – Pág. 1 – 00:01:30) e, ainda, pelo
investigador de polícia, arrolado como testemunha na fase judicial
, que afirmou que os bens da vítima foram encontrados no mato, por indicação do acusado (Num. 9429545 – Pág. 1 – 00:01:20).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Inicialmente, observa-se que não há dúvidas de que
os bens subtraídos da vítima foram encontrados no mato perto da casa do réu, por indicação deste
, fato que além de ter sido esclarecido pela vítima em juízo (Num. 9429552 – Pág. 1 – 00:05:22), também foi confirmado pelo próprio réu, em seu interrogatório na fase policial (Num. 9429513 – Pág. 6).

De igual modo, entendo que restou demonstrado a ação efetiva do acusado na empreitada criminosa. Isso porque, em sede policial, o acusado declarou que estava na companhia do outro denunciado, Wincla Azevedo, tendo o visto saindo da casa da vítima com alguns objetos (uma televisão, uma mochila e um notebook) e, ainda, que teria o ajudado a escondê-los no mato – Num. 9429513 – Pág. 6.

Não se ignora que o réu não foi ouvido na fase judicial, diante da decretação de sua revelia (Num. 9429548 – Pág. 1/2), pelo o que seu depoimento configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória, sobretudo por se tratar de confissão, a qual sozinha não serve
como fundamento da condenação, ainda que judicial fosse
.

Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento do acusado, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, no depoimento da testemunha arrolada pela acusação
, eis que na audiência de instrução o investigador de polícia Raimundo Sérgio Magalhães de Carvalho informou que o réu lhe teria contado esta mesma versão (Num. 9429545 – Pág. 1 – 00:01:34).

Além disso, não se pode desconsiderar
as declarações da vítima em juízo
, a qual afirmou que enquanto o outro denunciado, Wincla Azevedo, anunciava o assalto, o ora recorrente ficou na esquina da casa dando cobertura (Num. 9429552 – Pág. 1 – 00:00:02), tendo, ainda, após a abordagem policial, indicado o local onde estava escondido os objetos (Num. 9429552 – Pág. 1 – 00:05:22).

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque os pertences das vítimas foram encontrados pela indicação do réu.

Desta forma,

o depoimento, em juízo, do investigador de polícia, bem como as declarações da vítima na fase judicial corroboram o depoimento do acusado, colhido no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia
, pelo o que é

inviável o pleito de absolvição requerido pelo recorrente, devendo ser mantida a condenação
exarada na sentença.

De igual modo, também entendo não ser possível afastar as causas de aumento de pena referentes ao emprego da arma de fogo, bem como do concurso de pessoas.

Veja-se que a alegação do réu de que não houve a apreensão da arma, bem como que não há indícios de seu potencial lesivo, não é capaz de desconstituir as demais provas constantes dos autos, como a palavra da vítima, que afirma ter sido ameaçada com uma arma (Num. 9429551 – Pág. 1 – 00:06:09).

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza, a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime.

Nesse sentido, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
ROUBO MAJORADO
. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. Por derradeiro, no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo que ultrapassado o entrave da Súmula n.182/STJ, a pretensão esbarraria, ainda, na Súmula n. 83/STJ.

6.
A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI, Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).

7. In casu, conforme destacado no acórdão recorrido, "
o ofendido relatou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido abordado com um revólver e que o artefato bélico foi ostensivamente utilizado para impingir temor à vítima [...]", não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar, no curso processual, que a arma era desprovida de potencial lesivo
(e-STJ fl. 454). Desse modo,
ao concluir que o efetivo emprego de arma de fogo foi evidenciado por outros elementos de prova, notadamente a palavra da vítima, afigurando-se legal a incidência da respectiva causa de aumento de pena, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
.

8. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifo nosso).

Em igual sentido, cito entendimento sumular deste E. TJPA:

Súmula nº 14
. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Quanto a
majorante de concursos de pessoas
, o recorrente requer seu afastamento eis que não teria restado comprovada a participação de outra pessoa, já que o outro acusado não foi encontrado consigo.

É sabido que, para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário a identificação de todos os agentes que participaram da empreitada criminosa,
bastando, tão somente, a comprovação, por prova idônea da participação de outra pessoa.

Com efeito, analisando o acervo probatório acostado aos autos, observo que a vítima foi bastante contundente ao afirmar a presença de outro rapaz junto com o ora recorrente (Num. 9429551 – Pág. 1 – 00:06:09). Sendo assim, não há que se falar em afastamento da majorante.

De igual modo,
também não é possível minorar a fração aplicada a tal título
, uma vez que tanto o emprego de arma de fogo quanto o concurso de pessoas, tratam-se de causa de aumento do pena, cuja fração de aumento foi previamente estipulada pelo legislador.

Note-se que, a este título, o legislador estabeleceu que a pena deveria ser aumentada de 1/3 (um terço) até metade – conforme redação mais benéfica ao réu do art. 157, §2°, I e II do CP –, tendo o magistrado aplicado, na sentença, a fração mínima do tipo (1/3), pelo o que inviável fixar fração menor.

Por fim, pugna o recorrente pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea que autorize sua exasperação.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, consequências do crime.

A este título, observa-se que o magistrado valorou negativamente a referida circunstância judicial sob o argumento de que “
as consequências são desfavoráveis, visto que nem todos os bens da vítima foram recuperados”.

Não obstante a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso, evidencio que a perda patrimonial da vítima configura consequência natural do tipo penal, só devendo ser considerada na exasperação da pena-base quando evidenciado prejuízo de grande monta, que ultrapasse o limite do tipo penal.

Entretanto, observo que não se extrai dos autos qualquer prova capaz de
demonstrar que o prejuízo da vítima ultrapassa o resulto típico do crime de roubo
. Veja-se que,
in casu
, apesar da vítima afirmar na audiência que não recuperou 03 (três) celulares (Num. 9429553 – Pág. 1 – 00:01:47), não se extrai dos autos sequer o modelo e marca destes.

Sendo assim, entendo que a perda patrimonial da vítima é consequência natural do tipo penal,
não podendo este motivo servir para exasperar a pena, pelo o que as consequências do crime devem ser consideradas neutra.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
DOSIMETRIA DA PENA
. CULPABILIDADE,
CONSEQUÊNCIAS
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

[...]

3. No tocante às
consequências do crime, alegar que "foram graves, haja vista ter ocorrido a restituição parcial dos bens subtraídos", não constitui motivação adequada para o aumento da pena, tendo em vista que o mal causado não transcendeu ao resultado típico do crime de roubo
.

[...]

6. Ordem de habeas corpus concedida a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na fração mínima. (STJ. HC n. 486.969/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 24/4/2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. ELEMENTAR DO TIPO
.

1. O fundamento apresentado pelo Tribunal de origem para
exasperação da pena-base se ateve tão somente ao fato de as vítimas não terem recuperado os seus bens subtraídos
.

2.
Tal razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do furto, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez à negativação
.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.577.453/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 27/6/2016) (grifo nosso).

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

N
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão e não subsistindo
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, não obstante o juízo ‘a quo’ tenha apontado a inexistência de agravantes e atenuantes, entendo que a confissão extrajudicial do réu foi imprescindível a formação do convencimento deste julgador, pelo o que deve ser reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, por força da súmula 545 do STJ.

No entanto, ante a impossibilidade de redução da pena
aquém do mínimo previsto em abstrato, por força da Súmula 231 do STJ,
mantenho a pena provisória no mínimo legal de 0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu praticou o crime em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço), consoante redação mais benéfica ao réu do art. 157, §2°, I e II do CP. Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que fixo a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho o regime inicial em
semiaberto
, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para, tão somente,
afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime
, fixando a pena final do recorrente

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 10
de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023